Tribunal: TJDFT
Processo: 0741407-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. BANCO DE BRASÍLIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a abusividade da cláusula de eleição de foro.
2. A deliberação a respeito da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
3. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé. 3.1. Essas considerações, até então enunciadas como critério de orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações no Código de Processo Civil promovidas pela Lei no 14.879/2024, e que ostentam natureza de regra cogente.
4. A regra prevista no art. 63, § 1o, do CPC, passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 4.1. O § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a escolha por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. 4.2. As normas jurídicas em evidência são eminentemente processual e, por essa razão, sua incidência é imediata, inclusive em relação aos processos em curso.
5. No caso houve a eleição, pelas partes, do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília. Nesse contexto a devedora é pessoa jurídica e celebrou negócio jurídico de mútuo, com o Banco de Brasília - BRB. Logo, não se trata de relação jurídica consumerista. 5.1. O instrumento negocial em questão conta com a aposição de assinatura digital, os autos do processo de origem tramitam eletronicamente, por meio do sistema PJe, a sede da credora está situada em Brasília e a obrigação deve ser igualmente cumprida no Distrito Federal. Assim, a situação em exame não é suficiente para caracterizar a abusividade da cláusula de eleição de foro.
6. Recurso conhecido e provido.